Tribunal: TJDFT
Processo: 0727637-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Jair Soares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0727637-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS AKIO TOMINAGA PACIENTE: CELIO NEVES DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Célio Neves da Silva Júnior, haja vista ter sido decretada a sua prisão preventiva pela prática do crime descrito no artigo 171, do Código Penal (duas vezes), para assegurar a aplicação da lei penal. Em breve resumo, inicialmente o impetrante sustenta o cabimento do presente writ, bem como a possibilidade de que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão. Alega que o paciente não sabia da existência da Ação Penal. Diz que ele tem residência fixa (em Foz do Iguaçu), cursa faculdade de medicina (no Paraguai), não tem antecedentes e durante a persecução penal tem cooperado para o seu regular desenvolvimento, não estando demonstrado que sua liberdade poderia constituir risco a aplicação da lei penal e/ou ordem pública. Aduz que a prisão ensejaria violação ao princípio da razoabilidade, porquanto, ainda que condenado poderia a cumprir a pena em regime semi-aberto. Adverte que a sua prisão somente foi decretada por não ser sido localizado, no entanto, possui residência fixa, trabalho definido e encontra-se estudando. Sustenta a possibilidade de se conceder medida liminar em Habeas Corpus. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. O decreto de prisão está fundamentado na necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. Segundo se extrai da impetração, o paciente, embora afirme residir na cidade de Foz do Iguaçu/PR, estuda no país vizinho – Paraguai, portanto, em princípio não possui vinculo com o distrito da culpa, circunstância que deve ser examinada com maior profundidade pelo Colegiado. Note-se que sequer é possível saber se o paciente encontra-se no país neste momento. Além disso, em consulta à intranet deste tribunal constata-se a existência de outra ação penal em desfavor do paciente, pela prática do crime previsto no artigo 168, do Código Penal que também está suspensa com fundamento no artigo 366, do CPP (2015.07.1.028457-7). Destaque-se, ademais, que a mera possibilidade de fixação de regime semi-aberto não é suficiente para a concessão da ordem. Isso porque esse tipo de regime, em princípio, é cumprido em estabelecimento penal, ou seja, há, de fato, o encarceramento. Ademais, a fixação do regime é feita ao final da instrução criminal com apreciação das circunstâncias judiciais. Por fim, o magistrado consignou que a necessidade da prisão será reavaliada assim que apresentada a resposta à acusação. Pelo exposto, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada em sede de Plantão Judicial. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. , , 16 de dezembro de 2019 21:51:34. Desembargador César Loyola Relator